Tribunal: TJDFT
Processo: 0721968-98.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIMES DE POSSE E PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. AUTORIA E MATERIALIDADES CONFIRMADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. CRIME DE DISPARO DE ARMA DE FOGO E DE AMEAÇA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. APLICABILIDADE. DISPARO DE ARMA DE FOGO FOI O MEIO UTILIZADO PARA AMEAÇAR A VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE DE ANPP APÓS O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. PRECLUSÃO. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE NA DOSIMETRIA DO CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. POSSIBILIDADE. READEQUAÇÃO DA PENA NA PRIMEIRA FASE. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) DE AUMENTO PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A autoria e a materialidade dos crimes encontram respaldo em todo acerbo probatório, razão pela qual deve ser mantida a sentença condenatória.
2. É aplicável o princípio da consunção, no caso concreto, para que o crime de ameaça absorva o crime de disparo de arma de fogo, pois restou comprovado que o meio utilizado pelo acusado para ameaçar a vítima foi efetuar disparo de fogo para o chão.
3. Iniciada a persecução penal em Juízo, é evidente a preclusão para oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), cujo limite temporal é o oferecimento da denúncia, não havendo possibilidade de determinação do Juízo de origem para realização do ANPP após este momento.
4. Adequada a valoração negativa da culpabilidade do acusado, na primeira fase da dosimetria da pena, do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, em razão da quantidade de armas e munições encontradas em sua residência.
5. A exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 (um sexto) para cada vetor desfavorável, conforme entendimento jurisprudencial.
6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para absolver o réu do crime de disparo de arma de fogo, reduzindo-lhe a pena total.